Tribunal: TJSP
Processo: 1001198-59.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Preliminar de inépcia recursal, afastada. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Autor que acreditava ter assinado apenas contrato de abertura de conta e se viu surpreendido com descontos mensais em seus proventos. Não comprovação de uso do plástico. Falha na prestação do serviço. Onerosidade

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Preliminar de inépcia recursal, afastada. Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Autor que acreditava ter assinado apenas contrato de abertura de conta e se viu surpreendido com descontos mensais em seus proventos. Não comprovação de uso do plástico. Falha na prestação do serviço. Onerosidade excessiva para o autor. Aplicação do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, para anular o contrato e cessar os descontos mensais. Os valores já descontados deverão ser devolvidos, nos termos expostos. Dano moral configurado. Abuso contratual que transborda o mero aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo moral. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no1001198-59.2018.8.26.0411 - Pacaembu Voto 43.545 - CSA
Registro: 2020.0000085260
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001198-59.2018.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante VALDOMIRO
DA SILVA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-59.2018.8.26.0411 -Voto no 43545 * CSA
2
VOTO No: 43.545
APEL.No: 1001198-59.2018.8.26.0411
COMARCA: Pacaembu
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Rodrigo Antonio Menegatti
APTE. : Valdomiro da Silva Ribeiro
APDO. : Banco BMG S/A
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais. Preliminar de inépcia recursal, afastada. Contrato de
cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).
Autor que acreditava ter assinado apenas contrato de abertura de
conta e se viu surpreendido com descontos mensais em seus
proventos. Não comprovação de uso do plástico. Falha na
prestação do serviço. Onerosidade excessiva para o autor.
Aplicação do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor,
para anular o contrato e cessar os descontos mensais. Os valores já
descontados deverão ser devolvidos, nos termos expostos. Dano
moral configurado. Abuso contratual que transborda o mero
aborrecimento do cotidiano e é fonte de abalo moral. Indenização
fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença
de fls. 182/191, que julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa atualizado.
Alega que não recebeu o cartão, que não foi desbloqueado ou
utilizado em qualquer momento. Afirma que se trata de contrato desproporcional e
abusivo, porquanto o valor debitado nos vencimentos é insuficiente para cobrir os
encargos do empréstimo. Afirmando, ainda, pela existência de falha na prestação de
serviço, o que impõe o cancelamento do contrato que autorizou os descontos e a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Recebido, processado e respondido, com arguição de matéria
preliminar relacionada à inépcia recursal, subiram os autos.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-59.2018.8.26.0411 -Voto no 43545 * CSA
3
Inicialmente, esclarece-se que o recurso não é inepto, pois
ataca satisfatoriamente a r. sentença, de modo a questionar o julgamento do
magistrado “a quo” e pretender a reforma do seu entendimento.
Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.
Como é cediço, as relações entre Banco e cliente são de
consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, perfeitamente cabível a análise do contrato aqui
discutido à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Estabelecido isto, tem-se que se frisar inicialmente no caso em
comento que o autor não questiona a contratação de empréstimo consignado. O que
contesta é a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada,
com cobrança mensal incidindo sobre o seu benefício sem que sequer o plástico
tenha sido recebido, desbloqueado ou utilizado.
Assim, a ocorrência de transferência de valores entre as partes
não é relevante para se analisar a legalidade da contratação do cartão de crédito, já
que a realização de empréstimo consignado é incontroversa dos autos.
Nessa toada, é incontroverso dos autos também a não entrega
do plástico, já que afirmado claramente pelo autor e em momento algum combatido
pelo réu, seja em sua contestação ou mesmo em suas contrarrazões à apelação.
Em resumo, o autor pensou ter contratado simplesmente um
contrato de abertura de conta, o que é incontroverso dos autos, mas em verdade
aderiu a contrato de cartão de crédito consignado, sendo que sequer recebeu o
referido cartão e tampouco teve acesso às faturas, já que era descontado
automaticamente de seus proventos. Não há qualquer prova de uso do cartão, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-59.2018.8.26.0411 -Voto no 43545 * CSA
4
mesmo assim os descontos foram efetivados.
Aqui não se discute a possibilidade de contratação de cartão
de crédito com reserva de margem consignável, mas sim a ocorrência de uma falha
no dever de informar do banco réu, que firmou contrato com o autor para a prestação
de um serviço, porém executou outro.
Assim, tem-se que o autor assumiu obrigação excessivamente
onerosa, claramente sem informação adequada sobre o que de fato estava
contratando. Com isso, observando-se o previsto no artigo 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor, o contrato deve ser anulado, com o cancelamento do cartão
de crédito e a vedação dos descontos efetuados mensalmente. Os valores já pagos
deverão ser devolvidos, em dobro, nos termos pleiteados, pois não comprovada a
existência de dívida do recorrente.
Diante da falha na prestação do serviço, tem-se clara a imensa
frustração do autor, que se viu ludibriado pela instituição bancária, arcando com
prestações decorrentes de serviço que não pretendia contratar, configurando-se
como fonte de abalo moral.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente. A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria (honra interna,
honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos ou nos tornamos
merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra objetiva,
reputação, boa fama).
Assim como o homem tem direito à integridade do seu corpo e
do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu amor-próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-59.2018.8.26.0411 -Voto no 43545 * CSA
5
(consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou decorro) e do
seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível. No que pertine ao montante da verba
indenizatória, cumpre salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente”
(Pontes de Miranda).1
“In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
“quantum” fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente
uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de
seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano
e daquele que o sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em
enriquecimento sem causa.
Daí por que se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma quantia que se
amolde à dupla finalidade da indenização - sancionatória e educativa -, de maneira
que se revele tanto a coerção para que o transgressor, punido, entenda que é melhor
pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Feitos esses esclarecimentos que a turma julgadora entende
indispensáveis para ser compreendido como foi finalmente obtida a indenização pelo
abuso contratual ocorrido, condena-se o réu ao pagamento da quantia de R$
5.000,00, que deverá ser devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior
Tribunal de Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da
1
MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-59.2018.8.26.0411 -Voto no 43545 * CSA
6
citação, vez que se trata de dano originário de relação contratual (STJ, AgRg no
AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Em razão da reforma da sentença, ônus da sucumbência pelo
réu, com honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica